Tribunal: TJMT
Processo: 1005084-38.2021.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA No 1005084-38.2021.8.11.0004
APELANTES/INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
GERMANO CARVALHO DA SILVA
APELADOS/INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO
GERMANO CARVALHO DA SILVA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível, interpostos por Germano Carvalho da Silva e pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do Mandado de Segurança no 1005084-38.2021.8.11.0004, que concedeu parcialmente a segurança para tão somente liberar os veículos de placas QCV7H14 e GSV0E38, considerando os CRLVs apresentados na inicial, e os documentos apreendidos.
Alega o Recorrente Germano Carvalho da Silva que a sentença merece reforma, pois restou evidenciado a ilegalidade da apreensão da máquina Escavadeira, haja vista que estava devidamente acobertada pela Nota Fiscal, bem como pelo conhecimento de transporte.
Aduz que, resta evidente que o ato de apreensão da máquina é totalmente ilegal, pois a receita estadual do Estado do Mato Grosso confiscou o bem de propriedade do Apelante para garantir um débito indevido que foi lançado em nome de uma pessoa que não é proprietária da máquina Escavadeira e que a operação estava acobertada de documento fiscal, razão pela qual não haviam motivos para a apreensão do bem de propriedade do impetrante.
Sustenta que, nos termos do RICMS/SEF/MG, local onde houve a remessa da mercadoria para destino ao Estado do Pará, a Nota Fiscal não perde a sua validade e o Estado do Mato Grosso é apenas um Estado de passagem da Mercadoria, não podendo aplicar a sua legislação local ao caso em apreço.
Assevera que, a operação teve início no Estado de Minas Gerais e naquele Ente da Federação, a operação de transporte estava totalmente legal. Foram recolhidos os Tributos devidos por parte da transportadora. No caso dos autos, o impetrante se enquadra nos incisos I e II do artigo 63 do RICMS/2002/SEF/MG, uma vez que a máquina possui número de série e pode ser facilmente identificada pela marca e pelo modelo, e ainda, restou demonstrado que a mesma estava retornando do conserto, ou seja, em operação isenta ou não tributada pelo ICMS.
Pontua que, a COOPDIESEL. COOP. DE PF E PJ SEG TRANSP. EM GERAL realizou a coleta da máquina na oficina em que a mesma foi consertada, e emitiu o DAMDFE e o DACTE, discriminando o remetente e o destinatário, bem como inseriu a descrição da mercadoria transportada, nos termos da Nota Fiscal 816, sendo que o transportador procedeu de acordo com a Legislação do Estado de Minas Gerais. Dessa forma, resta evidente que o transporte da máquina estava regularizado no ato da fiscalização.
Esclarece que o fisco lavrou o TAD em nome do transportador, uma vez que é pessoa jurídica, e não em nome do legítimo proprietário, pois o mesmo é pessoa física.
Defende que a nota fiscal (DANFE 816) está descrita no tanto no DAMDFE quanto no DACTE, dessa forma, nos termos da Legislação tanto do Estado de Minas Gerais (remetente), quanto no Estado do Pará (destinatário) a operação é devidamente legal.
Informa que, quando da remessa da máquina para conserto, o apelante, na qualidade de pessoa física, procurou a agencia fazendária do Estado do Pará para emitir o documento que acobertava o transporte da máquina do Estado do Pará para o Estado de Minas Gerais, e como se pode verificar no Documento de Id. 57539467, foi emitido um conhecimento de transporte avulso que acompanharia a Nota Fiscal de compra da máquina, haja vista que no Estado do Pará a nota fiscal de pessoa física não perde sua validade.
Desse modo, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. sentença e conceder a segurança pleiteada para que seja liberada a máquina escavadeira de propriedade do Apelante, uma vez que é o legitimo proprietário da máquina apreendida e não há quaisquer dívidas tributárias a serem adimplidas pelo Apelante.
As contrarrazões foram opostas no Id. 108793537, pugnando pelo desprovimento do recurso.
O Estado de Mato Grosso por sua vez, entende que autuação foi correta diante da ausência de documentação fiscal válida.
Sustenta que, resta patente a inexistência de direito líquido e certo da Impetrante no presente caso vez que o lançamento tributário e a apreensão de mercadorias foram realizados com supedâneo em nosso ordenamento jurídico.
Desse modo, requer seja reformada a r. Sentença e a consequente denegação da segurança postulada.
Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (Id. 108793538).
A certidão de Id. 108793534 atesta a tempestividade dos recursos.
Embora intimados, não houve a apresentação de contrarrazoes (Id. 81231490).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou concessão da ordem (Id. 116143493).
É o que merece registro.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil, veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
[...]
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Apesar do art. 932, em seus incisos III, IV e V do Novo CPC se referirem exclusivamente às hipóteses de julgamento monocrático dos recursos, nada indica que será modificado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido da aplicação de tais regras ao reexame necessário (Súmula 253/STJ)”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil. Bahia: Ed. Juspodivm. 1a Edição. Pg. 1517).
No presente caso, a matéria discutida se encontra pacificada por este Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, de relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira, restando assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.
1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.
2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.
3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
Outrossim, imperioso salientar trecho do voto relator acerca da livre circulação de mercadoria, que fixa com precisão que “o fato de que a livre circulação de mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da Constituição Federal. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00003977920168110046 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/07/2020). [Destaquei]
Extrai-se dos autos que a empresa Autora impetrou o presente Mandado de Segurança, sustentando que, é legítimo proprietário da máquina ESCAVADEIRA SANY MODELO SY215C ano 2017, modelo 2018, apreendida, e na data de 12/04/2021 fez a remessa com posterior retorno, da máquina para manutenção ao RENATINHO MECÂNICA DIESEL EIRELI, conforme se pode verificar na Guia de Transporte que segue anexo.
Aduz que, consoante consta na nota de prestação de serviços, emitida pelo RENATINHO MECÂNICA DIESEL EIRELI que a máquina ficou em seu estabelecimento da data de 16/04/2021 à 02/06/2021. Todavia, em razão do feriado e ainda, em razão do período de pandemia, a Nota fiscal de prestação de serviços de manutenção foi emitida apenas em 6-6-2021.
Assevera que, em 05/06/2021, em procedimento de fiscalização, na Unidade Fazendária UOF POSTO FISCAL REMOTO, na cidade de Barra do Garça /MT, os fiscais apreenderam a referida máquina por “constatarem” irregularidades no transporte, sendo lavrado o TAD ora discutido.
Defende que é patente a violação do espírito da Constituição da República perpetrada pela Fazenda Estadual do Estado do Mato Grosso, no sentido de confiscar ILEGALMENTE bens para forçar um pagamento indevido.
Desse modo, requereu a concessão da medida liminar, no sentido de ser imediatamente sustado o ato de retenção do veículo transportador e da máquina SANY MODELO SY215C ano 2017, modelo 2018 de propriedade do impetrante.
Subsidiariamente, requer seja nomeado fiel depositário da máquina escavadeira até o trânsito em julgado, como real proprietário e contribuído de outra Unidade da Federação.
Ao final, a confirmação da medida.
A liminar foi parcialmente deferida tão somente para liberar os veículos de placas QCV7H14 e GSV0E38, considerando os CRLVs apresentados na inicial, e os documentos apreendidos e, no mérito, a segurança foi parcialmente concedida, nos termos retro mencionados.
Pois bem.
Do recurso de Germano Carvalho da Silva
Constata-se dos autos que foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito no 1148014-1, em desfavor de COOPDIESEL COOP DE PF E PJ SEG TRANSP EM GERAL, colacionado ao Id. 108793506, em razão de transportar maquinário de propriedade do Impetrante, SEM NOTAS FISCAIS VINCULADAS. Veja-se:
(...) Após verificação física da carga e dos documentos fiscais apresentados, conforme TFT-e VERIFICAÇÃO FISCAL no 106261, constatou-se que o mesmo transportava as mercadorias abaixo identificadas, do Estado de MG para o Estado do PA, trajeto de carga e descarga do DAMDFE no 617.
01 (UMA) MÁQUINA SANY MODELO SY215C CHASSI SANYSY021NBHY5868 ANO MOD 2018 MOTOR 4M50-TLC3K COR AMARELO SOLAR;
01 (UMA) CAIXA DE TRANSMISSÃO USADA;
01 (UM) MOTOR DE CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1935 USADO.
Ao ser solicitado ao condutor as notas fiscais que acobertam o trânsito das citadas mercadorias do Estado de MG para o Estado do PA, o mesmo declarou não possuir e não apresentou os documentos fiscais solicitados nesta UOF. (...).
Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR retro mencionado, que concluiu (...) desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal (...).
Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.
A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:
Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)
(...)
XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]
Em igual sentido é a Lei no 7.098/98:
Art. 17 São obrigações do contribuinte:
(...)
XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]
Quanto ao momento da emissão/apresentação do documento fiscal aos agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o seguinte:
Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:
I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação.
Parágrafo único O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação.
[...]
Art. 948. Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação. (v. artigos 17, 17-A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)
Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei]
Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.
Ademais, ainda que se trate de bem enviado para conserto, nos termos da INFORMAÇÃO No 008/2019 – CRDI/SUNOR da SEFAZ/MT, na remessa de bem para conserto ou reparo deverá ser emitido Nota Fiscal sem destaque do ICMS.
Além disso, inobstante o Apelante alegar que a documentação que acompanhou a mercadoria foi emitida de acordo com a Legislação do Estado de Minas Gerais, em consulta a legislação do referido Estado, verifica-se do RICMS/MG, em seu artigo 47, a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal avulsa, em caso de não contribuinte do imposto, na saída de mercadoria para conserto. Veja-se:
Art. 47 - A Nota Fiscal Avulsa, impressa pela Secretaria de Estado da Fazenda, será emitida pela repartição fazendária, à vista de requerimento do interessado e mediante o recolhimento da taxa de expediente:
I - na saída de mercadoria ou bem remetido por pessoa não-inscrita, mas sujeita ao imposto;
II - na saída de mudança, vasilhame, aparelho para conserto, devolução de objeto de uso, e em outras saídas não especificadas e não sujeitas à tributação, quando o remetente for pessoa não-inscrita como contribuinte;
Na hipótese dos autos, o Apelante não emitiu a nota fiscal necessária a acompanhar o trânsito da mercadoria destinada ao conserto; ao contrário, quer fazer valer a nota fiscal de aquisição da máquina, a qual não é suficiente para acobertar a operação, tampouco os Conhecimentos de transporte, que se referem ao transporte em si do bem apreendido e não a circulação do maquinário.
Como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau na decisão de Id. 108793515:
(...) O DAMFE 617 é apenas documento auxiliar do transporte, não possuindo características de nota fiscal, uma vez que não menciona as mercadorias. Assim, não acoberta o trânsito realizado. O DACTE 5.368, nos mesmos moldes acima, é apenas documento auxiliar da transportadora. O DANFE 816 é datado de 2.018 e já produziu seus efeitos fiscais, não servindo para acobertar o transporte da mercadoria que ocasionou a apreensão. O DANFE 2.396, do mesmo modo, não corresponde à operação que estava em trânsito, uma vez que acrescenta destinatário e remetente estranhos à situação analisada e sem qualquer menção à máquina escavadeira. O Conhecimento Avulso de Transporte 6879211 anexa as informações da máquina, mas está vencido e altera remetente e destinatário esperados para o transporte analisado.
Por conseguinte, o verbete no 323 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal deve ser aplicado somente quando a apreensão de mercadoria for utilizada como meio coercitivo de cobrança de tributos anteriores não relacionados às mercadorias apreendidas. Assim, se a mercadoria estiver desacompanhada de nota fiscal; ou se verificar qualquer outra espécie de infração material à legislação tributária, a Súmula não incide.
Aliás, é nesse sentido o entendimento desta Câmara sobre o tema:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIAS E DO VEÍCULO – LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARATER PERMANENTE – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 - Concedida à segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, conforme o disposto no artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2 – “[...] Não configura arbitrariedade a apreensão de mercadoria pelo Fisco quando desacompanhada das respectivas notas fiscais, por cuidar-se de infração material de natureza permanente [...]” (ReeNec, 148937/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK). 3 - Não se aplica a Súmula 323 STF, quando o ato praticado pela autoridade coatora a fim de apreender mercadorias, está eivado de legalidade. 4-. Sentença retificada parcialmente para denegar a segurança. (ReeNec 25833/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017). [Destaquei]
TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados. (ReeNec 50887/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017). [Destaquei]
Desse modo, o desprovimento do apelo é medida impositiva.
Do recurso do Estado de Mato Grosso
O Recorrente se insurge contra a sentença que liberou os veículos que transportava as mercadorias apreendidas; todavia razão não lhe assiste, uma vez que estes são estão acobertados por irregularidade e não são objeto do TAD ora discutido.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 932, V, b, do Código de Processo Civil e Súmula 253 do STJ, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos, RATIFICANDO a sentença sob reexame.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora